Tribunal: CARF
Processo: 10920.902686/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.902686/2017-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.387 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2024
Recorrente
TUPER S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2010
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO ANTES APRECIADO E INDEFERIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não pode ser objeto de declaração de compensação o valor objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da
Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão
definitiva na esfera administrativa.
DILIGÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.902686/2017-01
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.387 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902686/2017-01

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 107-011.729, de 17 de
setembro de 2021, proferido pela 12a Turma da DRJ07, que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
“Trata o presente processo da Declaração de Compensação (DCOMP)
34170.51240.190314.1.3.04-6255 (fls. 149 a 153), na qual foi informado crédito no
valor de R$ 134.684,54, referente a pagamento indevido ou a maior de estimativa de
IRPJ (código de receita 2362) do período de apuração de dezembro de 2010, com data
de arrecadação de 31/01/2011, através da qual a interessada pretendeu compensar o
seguinte débito:

O Despacho Decisório Eletrônico 122309352 de 02/05/2017, constante às fls. 157 e
parcialmente transcrito abaixo, não homologou a Declaração de Compensação, pois o
crédito associado ao DARF foi objeto de análise em PER/DCOMP anteriores que
referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito
remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de
restituição:

Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.387 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902686/2017-01

Em consequência, a Declaração de Compensação não foi homologada e o débito
indevidamente compensado encaminhado para cobrança:

O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório Eletrônico 122309352 em
12/05/2017 conforme Aviso de Recebimento dos Correios (AR) às fls. 158 e apresentou
manifestação de inconformidade em 13/06/2017 (fls. 2), onde alega em síntese que (fls.
5 a 8):
1) A manifestação de inconformidade é tempestiva;
2) Em 31/12/2010 a Tuper Comercial S/A (CNPJ n° 10.542.225/0001-23)
efetuou o pagamento do valor de R$ 144.093,61 referente a IRPJ (código 2362)
do mês 11/2010, conforme guia de pagamento n° 5460341862-6, informando tal
valor na DCTF n° 100.2010.2013.1811735916, deste período;
3) Este crédito foi objeto de compensação em 02/08/2013 através das
declarações
de
compensação
03281.52453.270711.1.7.04-0259,
35122.35839.150811.1.3.04.1790 e 01204.64753.270711.1.3.04-8600;
4) Por equívoco, a Tuper Comercial S/A efetuou o pagamento do IRPJ
incorretamente, pois conforme verifica-se pela apuração do IRPJ do mês
11/2010, o valor correto é de R$ 9.409,07, o qual comprova-se com a cópia da
DIPJ n° 0001512092, anexa a esta defesa;
5) Desta forma, tais pedidos de compensações não foram homologados em razão
de existir informações incorretas na DCTF deste período, pois ao invés de ser
informado o valor de R$ 9.409,07, foi informado o valor do débito total da guia,
ou seja, R$ 135.053,62;
6) Por este fato, a Receita Federal instruiu os processos de crédito n.
10980.909387/2013-51, 10980.909389/2013-41 e o 10980.909388/2013-04, em
02/08/2013, em razão de tal irregularidade, tendo a Autuada efetuado o
pagamento em 26/02/2014 dos valores de R$ 42.789,56, referente ao primeiro
processo, de R$ 69.735,40 referente ao segundo processo e R$ 82.285,25
referente ao terceiro processo, conforme comprovantes de pagamentos anexos a
esta defesa;
7) Por esta razão, no dia 21/08/2013 a Autuada retificou a DCTF do mês
11/2010, gerando a declaração n° 100.2010.2013.1811735916 na qual foi
informado que o débito de IRPJ neste período é de R$ 9.409,07, demonstrando
que o valor de R$ 135.053,62 foi pago indevidamente, passando a tornar-se um
crédito pago a maior;
8) Cumpre ressaltar que em 01 de setembro de 2012 a Tuper Comercial S/A foi
incorporada pela empresa Tuper S/A, a ora Autuada, a qual a partir desta data lhe
sucede em todos os direitos e obrigações, continuando com a sua personalidade
jurídica, conforme preceitua o art. 227 da Lei 6.404/1976;
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.387 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902686/2017-01

9) Desta forma, em 19/03/2014 a Autuada transmitiu um novo pedido de
compensação,
em
seu
nome,
através
do
PERD/COMP
n°34170.51240.190314.1.3.04-6255, para utilizar este crédito pago a maior para
compensar o IPI apurado em 02/2014.
Por fim, requer (I) o recebimento e o processamento da manifestação de
inconformidade, com os documentos que a instruem; (II) que seja julgado improcedente
o processo de crédito 10920-902.689/2017-01, referente ao despacho decisório n°
122309352, anulando-o e (III) que seja homologada integralmente a DCOMP n°
34170.51240.190314.1.3.04-6255”.
Por sua vez, 12a Turma da DRJ07, ao analisar a manifestação de inconformidade,
julgou –a improcedente não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Inconformada com a decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário que, em
síntese, destacou:
“(...)
III. – DOS FATOS
Trata o presente processo da Declaração de Compensação (DCOMP)
34170.51240.190314.1.3.04-6255 (fls. 149 a 153), na qual foi informado crédito no
valor de R$134.684,54, referente a pagamento indevido ou a maior de estimativa de
IRPJ (código de receita 2362) do período de apuração de dezembro de 2010, com data
de arrecadação de 31/01/2011, através da qual a interessada pretendeu compensar o
seguinte débito:

Apesar de parecer repetitivo, acreditamos ser importante relembrar e ressaltar os fatos
havidos à época, ainda que já apresentados em sede de manifestação de inconformidade
improcedente, devido ao grande transcurso de tempo entre a data da autuação, e a
interposição desse Recurso Voluntário. Vejamos a seguir.
O contribuinte/recorrente foi notificado pela Secretaria da Receita Federal de
Joinville/SC, conforme consta no despacho decisório no 122309352, pelo fato do crédito
elencado ser objeto de análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo
pagamento.
No dia 31 de janeiro de 2011 a Tuper Comercial S/A, inscrita no CNPJ sob o no
10.542.225/0001-23 (incorporada pela recorrente), efetuou o pagamento do valor de
R$144.093,61 (Cento e quarenta e quatro mil, noventa e três reais e sessenta e um
centavos) referente IRPJ (código 2362) da competência 12/2010, informando o
respectivo valor na DCTF original no 100.2010.2011.1841598385, deste período,
conforme folhas nrs. 57 a 59 da manifestação de inconformidade.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.387 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902686/2017-01

Ocorre que, por um equívoco ocorrido, a empresa Tuper Comercial S/A (incorporada
pela recorrente), efetuou o pagamento do IRPJ incorretamente, pois conforme verifica-
se pela apuração do IRPJ do mês 12/2010, o valor correto é de R$9.409,07, o qual
comprova-se com a cópia da DIPJ no 0001512092, anexa já na manifestação de
inconformidade (folha 26 dos autos).
Este crédito foi objeto de compensação em 27/07/2011 e 15/08/2011 através do
PER/DCOMP
n.
03281.52453.270711.1.7.04-0259,
do
PER/DCOMP
n.
35122.35839.150811.1.3.04.1790 e PER/DCOMP n. 01204.64753.270711.1.3.04-8600.
Desta forma, tais pedidos de compensações não foram homologados em razão de existir
informações incorretas na DCTF original da competência 12/2010 (não retificada até a
data das compensações acima –retificada em 21/08/2013), pois ao invés de ser
informado o valor de R$9.409,07, foi informado o valor do débito total da guia, ou seja,
R$144.093,61. Vide folha 59 da manifestação de inconformidade.
Por este fato, a Receita Federal instruiu os processos de crédito n. 10980.909387/2013-
51, 10980.909389/2013-41 e o 10980.909388/2013-04, em 02 de agosto de 2013.
Em razão de tal irregularidade (DCTF declarada com o valor incorreto e não retificada
ao tempo das compensações), a Recorrente tomou a decisão de NÃO apresentar
manifestação de inconformidade contra a NÃO homologação das compensações, face a
questão da DCTF, e promoveu espontaneamente os recolhimentos dos respectivos
débitos (principal + multa):
I. em 26 de fevereiro de 2014, nos valores totais de R$42.789,56 (quarenta e dois
mil, setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), referente ao
primeiro processo, de R$ 69.735,40 (sessenta e nove mil setecentos e trinta e
cinco reais e quarenta centavos) referente ao segundo processo e;
II. R$ 82.285,25 (oitenta e dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e
cinco centavos) referente ao terceiro processo.
Conforme comprovantes de pagamentos anexos na manifestação de inconformidade
(folhas nrs, 99 a 101, 110 e 111, 114 e 115).
Outra decisão da Recorrente ocorreu no dia 21 de agosto de 2013, ao promover a
retificação a DCTF do mês 12/2010 (fls 66-68), gerando a declaração no
100.2010.2013.1811735916, na qual foi informado que o débito de IRPJ neste período é
de R$9.409,07 (nove mil, quatrocentos e nove reais e sete centavos), demonstrando que
o valor de R$ 135.053,62 (cento e trinta e cinco mil, cinquenta e três reais e sessenta e
dois centavos) foi pago indevidamente, passando a tornar-se um crédito pago a
maior.
Cumpre ressaltar que em 01 de setembro de 2012, a Tuper Comercial S/A foi
incorporada pela empresa Tuper S/A, a ora recorrente, a qual a partir desta data lhe
sucede em todos os direitos e obrigações, continuando com a sua personalidade jurídica,
conforme preceitua o art. 227 da Lei 6.404/1976.
Uma vez retificada a DCTF demonstrando o crédito, a recorrente (empresa
incorporadora), em 19 de março de 2014, transmitiu o novo pedido de compensação
através do PER/DCOMP no 34170.51240.190314.1.3.04-6255, para utilizar este crédito
pago a maior para compensar o IPI apurado na competência 02/2014.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.387 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902686/2017-01

Diante do exposto, comprova-se que a existência do crédito, razão pela qual deve ser
reconhecido e efetivado a homologação do pedido de compensação efetuado através do
PER/DCOMP No 34170.51240.190314.1.3.04-6255.
Em resumo final, indubitavelmente está claro e provado que a Recorrente (empresa
incorporadora), promoveu primeiramente a regularização (via recolhimentos) dos
débitos não homologados, face da DCTF ORIGINAL ter sido declarada com equívocos,
não provocando nenhum dano ao erário público.
Todavia, em ato contínuo, para demonstrar e resguardar o crédito, procedeu a
retificação da DCTF e subsequentemente a compensação legítima apontada no
parágrafo anterior.
É esse o direito legítimo que se postula no presente Recurso Voluntário.
IV. DA VERDADE MATERIAL
O processo administrativo referente ao lançamento de crédito tributário deve ter por
objetivo solucionar os conflitos de interesse entre o Estado e o sujeito passivo do
tributo. Devemos frisar a particularidade desse procedimento, qual seja, o fato de o ente
público participar do processo como parte e, ao mesmo tempo, como órgão decisório,
destinado a decidir entre as pretensões controvertidas com base na legislação vigente.
Logo, o objetivo do Processo Administrativo Fiscal é solucionar uma lide entre a
própria Administração Pública e um particular, na qual há divergência quanto à
aplicação e/ou interpretação de uma norma de natureza tributária.
Nesse diapasão, não se pode afastar o princípio da verdade material no âmbito de
decisões em processos administrativos fiscais, tendo em vista que esse é aplicado aos
processos judiciais. O Decreto no 70.235/72 já prevê essa situação: (...)
No Acordão no 3801-001.859 emitida em 25 de abril de 2013 pela 1a Turma Especial do
CARF, Processo no 13876.000361/2007-83, o relator (Dr. Sidney Eduardo Stahl) bem
expõe sobre a obrigatoriedade em se utilizar do princípio da verdade material no
Processo Administrativo Fiscal, não podendo a autoridade julgadora se omitir sobre fato
concreto e provado que tomou ciência por meio da análise dos autos processuais. (...)
V. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ:
Cumpre enfatizar, em síntese, que se analisados o processo, resta evidenciado a boa-fé
do contribuinte/recorrente, pois EFETIVAMENTE efetuou a interposição da
manifestação dentro do período legal, não medindo esforços para tanto, sendo “induzido
ao erro” pelo sistema e a não possibilidade da protocolização em meio físico.
Oportuno lembrar que no percurso do processo de lançamento tributário “o ônus da
prova dos fatos em disputa [...] não é do contribuinte, como afirmam alguns. O ônus da
prova quanto ao fato constitutivo do direito é de quem alega” (1)
Ressalte-se que age de boa-fé o contribuinte que, cercado das cautelas de praxe, tem
razões suficientes para acreditar que está praticando um ato em conformidade com o
direito, mesmo que eventualmente ignore o fato de seu ato estar em descompasso com a
legislação.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.387 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902686/2017-01

Em tais casos, por certo, os Tribunais têm assegurado a devida proteção jurídica aos
contribuintes de boa-fé. A interpretação literal da legislação é insuficiente para fornecer
justificativa razoável ao problema invocado: “não pode ser interpretada com abstração
dos fatos e valores supervenientes, assim como da totalidade do ordenamento em que se
insere, o que torna superados os esquemas lógicos de compreensão do direito”.
Tal concepção se verifica na decisão do STJ – Superior Tribunal de Justiça, do REsp no
267.546/MG, relatado pelo Ministro João Otávio de Noronha, quando se estabelece que
“a responsabilidade pela prática de infração tributária [...] deve ser analisada com
temperamentos, sobretudo quando comprovado que a conduta do vendedor se
encontrava inquinada de má-fé. [...]”Como se percebe, esta Corte Jurisdicional
reconheceu a aplicação de uma responsabilidade tributária com temperamentos, sendo
que não configurada a má-fé do contribuinte, elemento eminentemente íntimo,
prejudicada a punição lançada pelo fisco.
Indo mais além, esse STJ – Superior Tribunal de Justiça (3) já revogou sanções
administrativas diante da boa-fé do administrado. Nesse sentido, são precisas as
palavras de Flávio Azambuja Berti e Helton Kramer Lustoza, ao asseverar que “se
constatado que o infrator não teve culpa, isto é, que o descumprimento da norma
tributária decorreu de razões que escaparam ao seu controle, a sanção não poderá ser
aplicada. Assim, tem-se que diferenciar a intenção da culpa da culpa propriamente
dita”.
VI. DA DILIGÊNCIA E PERÍCIA:
Caso os doutos conselheiros não entendam como suficientes as provas acostadas ao
presente recurso voluntário, requer seja determinada uma diligência e perícia
contábil/fiscal, com fulcro no art. 18 do Decreto no 70.235/72, C/C o art. 18, I do
Regimento Interno do CARF (PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015), a
fim de que esse perito comprove todas as alegações, principalmente no que tange ao não
dano ao erário público. Vejamos: (...)
Portanto, requer que seja nomeado perito especialista na área contábil/fiscal, a fim de
corroborar e comprovar com todo o alegado nessa peça recursal.
Por fim, no intuito de atender os requisitos legais, nomeia o seguinte perito contábil
para a realização de quaisquer eventuais diligências e/ou perícias externas: DENIS
GIANNI RUDNICK, contador, casado, residente e domiciliado na Rua Luiz Delfino,
525, apto 102, bairro Glória, Joinville/SC, CEP 89216-120, portador do CPF no
920.424.069-53 e do CRC no 024.029/OSC.
VII. DOS PEDIDOS:
Por tudo o que foi exposto, requer:
a) O acolhimento das razões de direito e de fato, no sentido de reconhecer que a
Recorrente não cometeu nenhuma infração, tendo em vista que os procedimentos
administrativos foram realizados de boa-fé e tampouco causou danos ao erário público.4
b) O deferimento total do pedido de compensação (DCOMP) n.
34170.51240.190314.1.3.04-6255, face aos fatos e provas acostadas desde a
manifestação de inconformidade e no presente recurso voluntário;
c) Em homenagem ao Princípio da Verdade Material, seja admitidos todos os meios de
provas, sendo garantido ao contribuinte o direito à apresentação dessas provas em seu
favor dentro do tempo razoável, tão logo as possua, em conformidade com o Novo CPC
2015, art. 435 a saber: (...)
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.387 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902686/2017-01

d) Tratando-se de juntada de documentos, necessário fazer constar a posição firme do
STJ – Superior Tribunal de Justiça: (...)
f) Seja garantido, desde já, a oportunidade para Sustentação Oral nos termos do Art. 5o,
LV, da Constituição Federal C/C o art. 937 do CPC”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata-se de processo em que se discute direito creditório
oriundo de suposto pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ., cuja Declaração de
Compensação não foi homologada, pois o crédito associado ao DARF foi objeto de análise em
PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela
inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de
pedidos de restituição.
Sobre a questão, assim decidiu o acórdão de piso:
“O Despacho Decisório Eletrônico 122309352 de 02/05/2017 não homologou a
DCOMP 34170.51240.190314.1.3.04-6255, pois o crédito associado ao DARF foi
objeto de análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento,
cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em
novas compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
De acordo com informações constantes nos sistemas da RFB, e tal como relatado pela
impugnante, o crédito informado na DCOMP 34170.51240.190314.1.3.04-6255 já havia
sido
pleiteado
através
das
DCOMPs
03281.52453.270711.1.7.04-0259,
35122.35839.150811.1.3.04.1790 e 01204.64753.270711.1.3.04-8600, não tendo sido
reconhecido pela administração tributária.
O contribuinte foi cientificado desta decisão por meio de edital e não apresentou
manifestação de inconformidade contra a não homologação das compensações. Os
débitos indevidamente compensados nas DCOMPs 03281.52453.270711.1.7.04-0259,
35122.35839.150811.1.3.04.1790 e 01204.64753.270711.1.3.04-8600 encontram-se
atualmente extintos por pagamento:

Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.387 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902686/2017-01

Portanto, correto o Despacho Decisório Eletrônico 122309352, uma vez que a autuada
pretendeu utilizar o mesmo crédito na DCOMP 34170.51240.190314.1.3.04-6255, em
afronta ao inciso XI do § 3o do art. 41 da Instrução Normativa RFB no 1.300 de
20/11/2012:
Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está
previsto nos arts. 56 a 60, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou
fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à RFB do formulário Declaração de Compensação constante do
Anexo VII a esta Instrução Normativa, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório.
(...)
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
XI - o valor informado pelo sujeito passivo em Declaração de Compensação
apresentada à RFB, a título de crédito para com a Fazenda Nacional, que
não tenha sido reconhecido pela autoridade competente da RFB, ainda que
a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa; (grifei)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada, não reconhecer o direito creditório pleiteado e não homologar as
compensações em litígio”.
Contudo, razão não assiste ao inconformismo da Recorrente. Explique-se.
Nos termos constantes dos autos, antes do pedido de compensação em apreço, a
Recorrente já havia transmitido declarações de compensação utilizando o mesmo crédito, ou
seja, o crédito informado na DCOMP 34170.51240.190314.1.3.04-6255 (ora analisada) já havia
sido
pleiteado
através
das
DCOMPs
03281.52453.270711.1.7.04-0259,
35122.35839.150811.1.3.04.1790
e
01204.64753.270711.1.3.04-8600,
não
tendo
sido
reconhecido pela administração tributária.
A Recorrente tomou ciência do dito despacho decisório e não apresentou
manifestação de inconformidade contra a não homologação das compensações.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.387 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902686/2017-01

Neste contexto, a Recorrente apresentou novo PER/DCOMP buscando reaver
aquele mesmo direito creditório que já apreciado anteriormente nos processos nos
10980.909387/2013-51, 10980.909389/2013-41 e 10980.909388/2013-04.
Portanto, os presentes autos versam têm por objeto o mesmo crédito já analisado
anteriormente em outros processos, por que, é proibido pela pelo o art. 74, §3o, inciso VI da Lei
no 9.430, de 1996, ou seja, tal dispositivo veda a compensação de valor já objeto de pedido de
restituição indeferido.
Veja-se:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
...
§ 3° Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
...
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
Assim, diante da vedação expressa em lei da possibilidade de compensação de
crédito antes apreciado e indeferido, impõe-se a ratificação da não homologação das
compensações efetuadas, restando prejudicada a análise das demais alegações apresentadas pela
Recorrente.
No mesmo sentido, cita-se julgado proferido por este Tribunal que corrobora
entendimento em tela:
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
ANTES
APRECIADO
E
INDEFERIDO.
IMPOSSIBILIDADE. Não pode ser objeto de declaração de compensação o valor
objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade
competente da Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se encontre pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa. (Acórdão no 3201-010.002, Relator: Hélcio
Lafeta Reis, Data da Sessão: 24 de novembro de 2022)
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.387 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902686/2017-01

“(...)
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
UTILIZADO
EM
PROCESSO
DE
RESTITUIÇÃO. VEDAÇÃO. De acordo com o art. 24, § 3°, VI, não podem ser objeto
de compensação o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento o valor
objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. (Acórdão no 1402-005.518,
Relator: Luciano Bernart, Data da Sessão: 15 de abril de 2021)
Destaque-se, ainda, que a vedação de utilização de crédito objeto de pedido de
compensação que esteja sob procedimento fiscal, prevista no art. 74 da Lei n.o 9.430/96 não foi
inserida por meio da Lei no 13.670/2018, mas sim mediante a alteração veiculada pela 11.051, de
2004. Logo, plenamente vigente à época do encontro de contas (transmissão da
27296.87153.101013.1.2.04-3668), não havendo se falar em legislação superveniente à época
dos fatos e não aplicável ao caso em apreço.
Em tempo, sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as
disposições do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser
formalizada por escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos
documentos em que se fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar
este ato e apresentar novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer
das circunstâncias ali previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15,
art. 16, art. 17 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios
de aplicação do princípio da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado da Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.387 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902686/2017-01

Por fim, a Recorrente solicita sustentação oral.
O Anexo do Novo Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1634 (Publicado (a) no DOU de 22/12/2023), prevê:
Art. 95. É facultado às partes realizar sustentação oral e apresentar memoriais, e
acompanhar a sessão de julgamento síncrona, desde que o requeiram com a
antecedência necessária, conforme disciplinado por Ato do Presidente do CARF, que
regulará o prazo e a forma de apresentação do requerimento e demais requisitos
operacionais para realização da sustentação oral
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de Serviços CARF”. Nesse
sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas normas
regulamentares para alcançar este desiderato. Em tempo, em razão da Súmula CARF no 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário e mantenho a decisão de piso.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 202
DF CARF MF
Original